Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-14.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO
Órgão julgador: REQUERENTE: MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600206-14.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602930-59.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Maria
Andreia Silva Belarmino, candidata ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018,
pelo partido Progressistas - PP, atual nomenclatura do Partido Progressista - PP, julgadas não
prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0602930-59.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº
55.611 - com trânsito em julgado em 18/12/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO (REQUERENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
116
18/08/2021 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.514

PETIÇÃO 0600206-14.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
REQUERENTE: MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS.
ARTIGO
83
DA
RESOLUÇÃO
Nº
23.553.
DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por MARIA
ANDREIA SILVA BELARMINO, candidata ao cargo de Deputada Estadual no pleito de
2018.
A Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 5.801,74, nos termos do artigo 82, § 1º
e 2º, da Resolução TSE nº 23.553 (conforme Acórdão nº 55.611, proferido nos autos de
PC nº 0602930-59.2018.6.16.0000 – id. 6116216, dos autos de prestação de contas).
Num. 41779116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/08/2021 17:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817320866300000040777742
Número do documento: 21081817320866300000040777742

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Tribunal Regional
Eleitoral emitiu parecer concluindo que não existem indícios de recebimento de
recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, que não há
irregularidades graves, bem como que não houve comprovação de recolhimento ao
Tesouro Nacional da quantia determinada no r. acórdão nº 55.611 (id. 8435216).
Determinada a intimação da candidata para comprovar o recolhimento dos
valores fixados no r. acórdão, sob pena de indeferimento do pedido de regularização
(id. 8440466), houve a juntada de manifestação com pedido de parcelamento dos
valores em 10 (dez) vezes (id. 8481316).
Ato contínuo, sobreveio certidão da Secretaria informando o arquivamento
dos autos de prestação de contas nº 0602930-59.2018.6.16.0000 ante o recolhimento
dos valores devidos, com a quitação integral da dívida (id. 37652666), conforme
documento anexado à id. 37653116.
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral a
requerente Maria Andreia Silva Belarmino, ao término da legislatura para a qual
concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id.
39937616).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
No caso em análise, MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO teve suas
contas referentes à campanha eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em
virtude da falta de instrumento de mandato outorgado ao advogado para a Prestação de
Contas, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 5.801,74, nos termos do
artigo 82, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553, (acórdão nº 55.611, exarado nos
autos 0602930-59.2018.6.16.0000 - id. 6116216 dos autos da prestação de contas).
Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na
qual ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como a ausência de
irregularidades graves (id. 8435216).
De outra sorte, quanto aos recursos públicos recebidos, o setor técnico
indicou:
“Foram realizadas despesas com militância, publicidade, combustíveis e transporte,
mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no
valor de R$ 10.000,00, sendo comprovados por documentos fiscais os gastos que
totalizam R$ 4.198,26, restando sem comprovação o montante de R$ 5.801,74.”

Num. 41779116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/08/2021 17:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817320866300000040777742
Número do documento: 21081817320866300000040777742

Outrossim, constou no acórdão nº 55.611, que julgou as contas da
requerente como não prestadas:
“Como relatado, a candidata recebeu a importância de R$10.000,00 do Fundo Partidário,
dos quais R$ 5.801,74 (cinco mil oitocentos e um reais e setenta e quatro centavos) foram
utilizados em desacordo com a legislação de regência, o que impõe a devolução do
montante correspondente ao Tesouro Nacional.
Assim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das contas no estado em
que o processo se encontra, nos termos do artigo 77, § 4º, da Resolução TSE
23.553/2017, acarretando a candidata o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até
a efetiva apresentação das contas, conforme artigo 83, I, da citada Resolução.
Ainda, deve ser determinado, ainda, com fulcro no artigo 82, §1º, da Resolução TSE n°
23.553/2017, que a candidata devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 5.801,74
(cinco mil oitocentos e um reais e setenta e quatro centavos), referente ao recebimento de
recursos do Fundo Partidário, cujos gastos não restaram comprovados.”

Pois bem. Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553, aplicável à
prestação de contas das eleições 2018, que:
Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
(...)
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
Num. 41779116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/08/2021 17:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817320866300000040777742
Número do documento: 21081817320866300000040777742

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o
órgão partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao
erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no § 4º deste artigo.

Nesse ponto, conforme relatado, foi comprovado nos autos de prestação de
contas nº 0602930-59.2018.6.16.0000 que houve o recolhimento, pela candidata, dos
valores devidos, não havendo motivo que impeça o acolhimento do requerimento de
regularização (id. 37652666 e 37653116).
Portanto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise
técnica e encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
irregularidades graves, é de se
o pedido de regularização das contas
DEFERIR
apresentado, concedendo a regularização da situação cadastral a requerente MARIA
ANDREIA SILVA BELARMINO, ao término da legislatura para a qual concorreu, nos
termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido
o pedido de regularização das contas apresentado por Maria Andreia
DEFERIR
Silva Belarmino, na forma do inciso I, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553.
Num. 41779116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/08/2021 17:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817320866300000040777742
Número do documento: 21081817320866300000040777742

É como voto.
Luiz Fernando Wowk Penteado
Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO (1338) Nº 0600206-14.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: MARIA ANDREIA SILVA BELARMINO -
Advogado da REQUERENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 18/08/2021 17:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081817320866300000040777742
Número do documento: 21081817320866300000040777742